Tribunal: TJPA
Processo: 0004455-33.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004455-33.2019.8.14.0048

APELANTE: SEBASTIANA SANTA BRIGIDA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA A INICIAL. PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL NÃO ATENDIDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004455-33.2019.8.14.0048

APELANTE: SEBASTIANA SANTA BRÍGIDA DE SOUSA

ADVOGADO: DIORGEO MENDES E BRENO ALCANTARA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SEBASTIANA SANTA BRÍGIDA DE SOUSA contra sentença prolatada nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Perdas e Danos proposta contra BANCO BRADESCO S/A, a qual extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por inépcia da inicial.

Consta nos autos que a parte autora teria sido vítima de empréstimos fraudulentos junto à parte demandada, e sofrido danos materiais em razão do ilícito, razão pela qual ingressou com a presente ação judicial em vista de cessar os descontos e ser indenizada dos prejuízos.

Em despacho de id 5564559, foi determinada a emenda da petição inicial para juntada da procuração original outorgada pela autora, sob pena de indeferimento da petição inicial.

No id 5564560, a parte autora pediu a reconsideração do despacho em razão da desnecessidade de juntada do mandato original.

No id 5564561, foi prolatada sentença pela extinção do feito sem julgamento do mérito, por inépcia da petição inicial ante a ausência de procuração original nos autos.

A autora recorreu e em suas razões recursais, requer a cassação da r. sentença, alegando a desnecessidade de juntada da procuração original nos autos, diante dos arts. 319, §2º, do CPC, art. 6º do CDC. Requer os benefícios da justiça gratuita (id 5564564).

Em contrarrazões, requer a parte apelada a manutenção da sentença (id 5564565).

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004455-33.2019.8.14.0048

APELANTE: SEBASTIANA SANTA BRÍGIDA DE SOUSA

ADVOGADO: DIORGEO MENDES E BRENO ALCANTARA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo e

isento de preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Na presente ação pretende a autora, ora apelante, a cassação da sentença extintiva do feito, em razão da não juntada aos autos da via original da procuração outorgada a seus patronos, recebendo, com base nesse argumento, como inepta a petição inicial por não estar instruída com os documentos necessários ao prosseguimento do curso da ação.

Ocorre que a presença da procuração original outorgada aos patronos da parte não é documento essencial ao processo, primeiro, porque o advogado possui fé pública e, portanto, responsabilidade sobre a autenticidade dos documentos juntados aos autos – art. 425, VI, do CPC; segundo, porque a lei não exige a juntada em ação judicial do instrumento procuratório original dos poderes transmitidos ao advogado; e terceiro, não foi indicada qualquer suspeita de fraude nos documentos juntados pela parte a legitimar a referida exigência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA. É desnecessária a juntada de cópia autenticada ou original do documento de procuração, uma vez que o instrumento acostado por cópia nos autos é suficiente para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade postulatória da parte. A exigência imposta, além de ser destituída de fundamento legal, constitui-se em formalismo excessivo, consoante precedentes do STJ.APELO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70070923792 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 30/03/2017, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2017)

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - PROCURAÇÃO POR CÓPIA REPROGRÁFICA SIMPLES - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, ORIGINAL OU CÓPIA AUTÊNTICADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É pacífico o entendimento doutrinário e Jurisprudencial, quanto a desnecessidade de juntada do original do instrumento de procuração, cópia autenticada ou outorga de poderes públicos, tendo em vista que se presumem verdadeiros os documentos trazidos aos autos, cabendo à parte contrária impugná-los. 2. Sentença Cassada. Recurso provido à unanimidade.

(TJ-PE - APL: 4505060 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 01/02/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2017)

Veja-se que o magistrado a quo aplicou formalismo excessivo no presente caso, quando na verdade a legislação processual vem buscando simplificar o acesso à justiça, sem que se criem exigências desnecessárias às partes, principalmente como no caso relativo a documento cujo teor não atinge o fundo do direito que se busca.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença atacada, devendo retornar os autos ao juízo singular para regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/11/2022